Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011053-46.2021.8.11.0000
RECORRENTE: DIVO ROMEU KETTERMANN
RECORRIDO: BANCO RODOBENS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DIVO ROMEU KETTERMANN com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 105913452):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO, POR TELEGRAMA – FRUSTRAÇÃO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – MORA CONFIGURADA –
A instituição financeira, em data prévia ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, remeteu notificação extrajudicial ao endereço indicado quando da contratação, por telegrama, cujo cumprimento restou infrutífero porquanto o endereço informado pelo agravante era insuficiente, o que corrobora a impossibilidade de notificação pessoal do devedor.
A notificação via editalícia é válida, desde que a instituição financeira esgote as tentativas para intimação pessoal do devedor, o que se verificou no caso em análise”. (N.U 1011053-46.2021.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 13/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 116837954).
Alega-se violação aos artigos 985 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que é ilegal o protesto por edital para a constituição em mora do recorrente, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor fiduciário.
Recurso tempestivo (id. 120339492).
Sem contrarrazões, conforme id 123290959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação ao artigo 985 do CPC, ao argumento de que é ilegal o protesto por edital para a constituição em mora do recorrente, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor fiduciário.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
A matéria havia sido afetada pelo Tema 921/STJ, oportunidade em que, no julgamento do REsp 1.398.356/MG o STJ firmou a tese no seguinte sentido: “1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor”, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor.
3. No caso concreto, recurso especial provido”. (REsp 1398356/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016). (g.n)
O Órgão Fracionário decidiu, in verbis:
“ (...) Para fins de caracterização da mora, é firme a jurisprudência no sentido de que basta a notificação do devedor, podendo ser inclusive por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço declinado no contrato, não exigindo sequer a firma do contratante e a menção quanto ao valor do débito.
(...) No caso, o protesto de título foi levado a efeito no Tabelionato da Comarca do domicílio informado pelo demandado quando da contratação, havendo certidão pelo Escrevente Autorizado - que detém fé pública - de que o devedor estava em lugar incerto ou ignorado, motivo por que foi realizada a intimação editalícia.
Outrossim, a instituição financeira, em data prévia ao ajuizamento da presente demanda, remeteu, conforme comprovou em contrarrazões, diversas notificações extrajudiciais ao endereço indicado quando da contratação, cujo cumprimento restou infrutífero pelos motivos “endereço insuficiente” e “outros”, o que corrobora a impossibilidade de notificação pessoal do devedor.
Assim sendo, resultando inexitosa a notificação pessoal, e tendo sido realizada a intimação do agravante por meio de protesto do título por edital, resta comprovada a regular constituição do devedor em mora”. (id. 105913452).
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que é legal a intimação do recorrente ora devedor por edital, uma vez que o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, esgotou os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “(...) O Recorrido apresenta como prova da regular constituição em mora do Recorrente o protesto tirado por edital: (i) não por ser desconhecido, (ii) não por não estar em lugar incerto e não sabido, (iii) não por não ter mudado de endereço, (iv) não por não ter havido recusa no recebimento da notificação de protesto, mas, por estar “ausente” por ocasião da notificação. Divorciando-se da Certidão do Oficial de Protesto, que afirma que o Recorrente estava “ausente” por ocasião da notificação, o v. acórdão trata o caso como o “de que o devedor estava em lugar incerto e não sabido. ” Por ter a Corte Estadual decidido a lide de foram diversa dos registros e documentos do processo, especialmente, da certidão do Oficial de Protesto, bem como do próprio protesto, o Recorrente interpôs os embargos de declaração fundados no art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, para que fosse sanada a omissão e decidido a lide nos seus exatos termos como exige o art. 141, do mesmo Codex, e, mesmo assim, recusou-se a enfrentar os limites da lide, optando apenas por afirmar que inexiste a omissão imputada”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“Para fins de caracterização da mora, é firme a jurisprudência no sentido de que basta a notificação do devedor, podendo ser inclusive por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço declinado no contrato, não exigindo sequer a firma do contratante e a menção quanto ao valor do débito.
(...) No caso, o protesto de título foi levado a efeito no Tabelionato da Comarca do domicílio informado pelo demandado quando da contratação, havendo certidão pelo Escrevente Autorizado - que detém fé pública - de que o devedor estava em lugar incerto ou ignorado, motivo por que foi realizada a intimação editalícia.
Outrossim, a instituição financeira, em data prévia ao ajuizamento da presente demanda, remeteu, conforme comprovou em contrarrazões, diversas notificações extrajudiciais ao endereço indicado quando da contratação, cujo cumprimento restou infrutífero pelos motivos “endereço insuficiente” e “outros”, o que corrobora a impossibilidade de notificação pessoal do devedor.
Assim sendo, resultando inexitosa a notificação pessoal, e tendo sido realizada a intimação do agravante por meio de protesto do título por edital, resta comprovada a regular constituição do devedor em mora”. (id. 105913452) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso:
(a) com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 921), diante da sistemática de recursos repetitivos; e
(b) com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, ante a ausência de violação ao art. 1.022, II, do CPC (decisão sem omissão).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça